Tribunal: STF
Processo: ARE 1085668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero da decisão proferida em 19.8.2024 (eDoc 77), por meio da qual inadmitidos os embargos de divergência. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra esse ato decisório.



    Ressalto, preliminarmente, que foi aberta vista (eDoc 83) para Raimundo Francisco para oferta de contraminuta à insurgência deduzida pelo Estado do Paraná. Entretanto, não houve manifestação (eDoc 85).



    Rememoro que os embargos de divergência foram opostos pelo Estado do Paraná contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 93/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. ADI 2.904. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (15 DE ABRIL DE 2009). PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE APOSENTADOS E DAQUELES QUE TIVEREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A JUBILAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito da Administração Pública federal. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 2.904, Relator o ministro Menezes Direito, DJe de 25 de setembro de 2009, proclamou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 93/2002 do Estado do Paraná, com eficácia prospectiva, a partir da data da sessão de julgamento, ocorrida em 15 de abril de 2009, a fim de preservar a situação jurídica de todos os servidores já aposentados ou que tenham preenchidos os requisitos para a jubilação. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado, mormente no ponto em que afastou a possibilidade de o Tribunal de Contas do Estado do Paraná declarar, em caráter incidental, a inconstitucionalidade de leis e atos normativos, entendimento divergente do prolatado pelo Plenário no MS 25.888 AgR, ministro ministro Gilmar Mendes.



    Afirma, nesse contexto, que “este STF reconheceu que as Cortes de Contas podem declarar, em controle difuso, como no caso, a inconstitucionalidade de leis e atos normativos, desde que haja violação clara da Constituição Federal ou afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ocorre na espécie” .



    Pugna, então, para seja “reconhecida a higidez da decisão do TCE/PR que negou registro à aposentadoria fundada em lei manifestamente inconstitucional”.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Esses embargos, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    O Regimento Interno, por sua vez, no art. 331, afirma que a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tal balizamento normativo, reputo admissíveis os presentes embargos, porquanto, à primeira vista, tem-se demonstrada a discrepância entre o contido no pronunciamento embargado e o paradigma, dado que o ato embargado afasta a possibilidade de o Tribunal de Contas exercer o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, tanto abstrato como incidental, porém o precedente comparado o possibilita incidentalmente nos termos da Súmula n. 347 do Supremo.



    3. Ante o exposto, admito os embargos de divergência.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente